Tribunal: STJ
Processo: 0015548-07.2017.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232029 - DF(2025/0337610-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KARINA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
DO CTN. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 133
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INCONFORMISMO DA PARTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.
2. A alegação de omissão não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para rediscutir a valoração jurídica dos elementos probatórios
analisados pela instância ordinária. Hipótese em que o acórdão recorrido
examinou expressamente a inexistência de prova da aquisição do fundo de
comércio, afastando a caracterização da sucessão empresarial prevista no
do CTN.
art. 133
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1516903c-28ce-4ca7-95b8-e082ffed922f

Documento eletrônico VDA55181316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1516903c-28ce-4ca7-95b8-e082ffed922f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232029 - DF(2025/0337610-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KARINA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL.
DO CTN. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 133
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
INCONFORMISMO DA PARTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se configura violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem enfrenta, de modo claro e suficiente, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
interesse da parte.
2. A alegação de omissão não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal para rediscutir a valoração jurídica dos elementos probatórios
analisados pela instância ordinária. Hipótese em que o acórdão recorrido
examinou expressamente a inexistência de prova da aquisição do fundo de
comércio, afastando a caracterização da sucessão empresarial prevista no
do CTN.
art. 133
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática de minha relatoria que, no âmbito de recurso especial, afastou a
alegada violação do
do
e deu parcial provimento ao apelo
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
nobre apenas para excluir a multa aplicada em razão da oposição de embargos de
declaração, por incidência da Súmula n. 98 do STJ.
Transcrevo, a propósito, ementa da decisão (fl. 233):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
Documento eletrônico VDA54730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 2d927846-ea94-43da-b8c9-176fab30ddee

AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
SÚMULA N. 98 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

No agravo interno, a Recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido
teria incorrido em omissão relevante, por não enfrentar determinados argumentos e
elementos probatórios que, a seu ver, indicariam a ocorrência de sucessão empresarial de
fato, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pelo
provimento do recurso pelo órgão colegiado (fls. 241-243).
Contraminuta não apresentada (fl. 245).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera, tendo em vista que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 234-237; grifos
diversos do original):

Quanto à alegada violação do
do
não
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015,
assiste razão ao recorrente. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, a configuração de omissão apta a ensejar violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, inciso IV, do
pressupõe que a instância ordinária deixe
CPC/2015,
de se manifestar sobre questão essencial à solução da controvérsia, capaz de
infirmar a conclusão adotada.
No caso concreto, o acórdão recorrido examinou de forma clara,
coerente e suficientemente motivada a alegação relativa à ausência de sucessão
empresarial por aquisição do fundo de comércio, com fundamento no art. 133
do CTN e na certidão do oficial de justiça colacionada aos autos. Veja excerto
do acórdão recorrido (fl. 181):

A certidão do oficial de justiça (fl. 55) informando que a
empresa executada originária Óticas Santa Maria Ltda. - ME não
funciona no endereço constante dos registros autoriza a presunção de
dissolução irregular e o redirecionamento contra o sócio-gerente. Mas
não comprova a sucessão empresarial por aquisição do fundo de
comércio nos termos do
do CTN:
art. 133

Assim, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável à Fazenda
Pública, não se pode falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não se configura violação do art. 1.022
do CPC quando a Corte local examina a questão suscitada, ainda que em
Nesse sentido:
sentido contrário ao pretendido pela parte.
[...]
Documento eletrônico VDA54730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 2d927846-ea94-43da-b8c9-176fab30ddee

Quando a violação do
§ 2o, do
assiste razão a
art. 1.026,
CPC/2015,
recorrente, impondo-se, por conseguinte, o afastamento da multa que lhe foi
cominada em decorrência da interposição de embargos de declaração.
Verifica-se que, no caso concreto, não há indícios de intuito protelatório na
oposição dos embargos de declaração, tampouco de abuso do direito de recorrer.
Cuida-se, ademais, do primeiro recurso aclaratório interposto nos autos e, da análise
de seu conteúdo, infere-se que a parte embargante objetivou, unicamente, viabilizar
o prequestionamento explícito das matérias discutidas, com vistas à eventual
interposição dos recursos especial e extraordinário.
É pacífico o entendimento de que a utilização dos aclaratórios com essa
finalidade não atrai penalidade, conforme o enunciado da
"[e]
Súmula n 98/STJ:
mbargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório."
A propósito:
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a multa imposta pelo
Tribunal de origem.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória,
na qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.

A decisão agravada examinou detidamente a alegada violação do
do
e concluiu, em consonância com a jurisprudência
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
consolidada desta Corte, que não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda
que rejeitando a tese defendida pela parte.
No caso, o acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que não restou
, requisito indispensável à
comprovada a aquisição do fundo de comércio
caracterização da sucessão empresarial prevista no
do CTN. O Tribunal de
art. 133
origem consignou que o exercício da mesma atividade econômica e o funcionamento
no mesmo endereço da empresa executada originária, por si sós, não são suficientes
, ausente prova da efetiva transferência do
para caracterizar sucessão empresarial
estabelecimento comercial.
Verifica-se, portanto, que a instância ordinária analisou o cerne da
, apreciando os elementos probatórios reputados relevantes e concluindo, de
controvérsia
forma motivada, pela inexistência de sucessão tributária. A circunstância de a Recorrente
discordar dessa conclusão
, porquanto o
não autoriza o reconhecimento de omissão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas
, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a embasar o convencimento
partes
adotado.
A rigor, o que se extrai das razões do agravo interno é a pretensão de
, especialmente no
rediscutir a valoração dos indícios e provas constantes dos autos
Documento eletrônico VDA54730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 2d927846-ea94-43da-b8c9-176fab30ddee

tocante ao alcance da certidão do oficial de justiça e à configuração da alegada sucessão
empresarial de fato. Tal providência, contudo, extrapola os limites da cognição
excepcional do recurso especial e do agravo interno.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:27
Código de Controle do Documento: 2d927846-ea94-43da-b8c9-176fab30ddee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.232.029 / DF
Número Registro: 2025/0337610-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033543320124013303
00155480720174010000
155480720174010000
33543320124013303
33846820124013303
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: KARINA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: KARINA DE SOUZA BORGES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 7e47776c-17b2-4401-ab98-6c4c240a0ae0

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:33
Código de Controle do Documento: 7e47776c-17b2-4401-ab98-6c4c240a0ae0